Tribunal: TJMT
Processo: 1011981-56.2019.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011981-56.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OSVALDO BEZERRA DE MATOS 01963666151 - CNPJ: 22.480.247/0001-95 (APELANTE), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), JOSE GONCALVES DA ROCHA - CPF: 496.639.681-68 (APELADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUES PRESCRITOS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO À FALTA DE DIALETICIDADE RECUSAL – REJEIÇÃO – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA EM RAZÃO DA EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA DA MICROEMPRESA DEVEDORA – EMPRESA INDIVIDUAL – MERA FICÇÃO JURÍDICA – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO CONTRA A PESSOA DO SÓCIO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se o recurso
ataca os fundamentos da sentença, resta evidentemente atendida a exigência da dialeticidade, segundo a qual o recurso deve conter os fundamentos de fato e de direito que consubstanciam as razões do inconformismo frente à decisão objeto da impugnação
recursal. 2. O eg. STJ adotou o posicionamento no sentido de que “há confusão entre a pessoa jurídica e a pessoa física, de modo que “
a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual
” (REsp 1.355.000/SP - Quarta Turma - Rel. Ministro Marco Buzzi - Julgado em 20/10/2016 – Dje 10/11/2016) e de que “
o empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de direito, inclusive no tange ao patrimônio de ambos
” (AREsp 508.190 – Quarta Turma -Rel. Min. Marco Buzzi – DJE em 4/5/2017).

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por OSVALDO BEZERRA DE LIMA – ME contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação ação “
Monitória”
(Número Único 1011981-56.2019.8.11.0003), ajuizada contra o apelante por JOSÉ GONÇALVES DA ROCHA, julgou o pedido procedente para constituir de pleno direito o título executivo judicial (2 cheques prescritos) no
valor R$ 8.000,00, acrescido dos encargos legais, convertendo o mandado inicial em mandado executivo, e condenando o apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 12% sobre o valor atualizado da condenação (cf. Id. nº 86365496).

A apelante aduz que a pessoa jurídica foi extinta e por isso insiste em que é parte “
ilegítima para figurar no polo passivo, uma vez que não possui mais capacidade postulatória
” (cf. Id. nº 86179003 - pág. 5), pelo que pede seja reformada a sentença, para que seja extinto o processo nos moldes do art. 485, IV e VI, do CPC.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 86179006, o apelado arguiu preliminar de não conhecimento do recurso à falta de dialeticidade, e, no mérito, combate as razões recursais e pede o desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O (preliminar de não conhecimento à falta de dialeticidade)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O
recurso de apelação interposto pela empresa ré
ataca a sentença, pretendendo a sua modificação integral, pois, para a apelante, o acertamento realizado não lhe pareceu a solução mais justa e jurídica; o ataque promovido pela apelante realiza a crítica sentencial de forma plenamente satisfatória, conquanto que, para realiza-lo, o réu faça remissões a determinados aspectos fáticos e jurídicos expostos e discutidos na contestação.

A autora/apelante não cometeu o despropósito de simplesmente reeditar o texto postulatório defensivo, antes, pelo contrário, voltou suas baterias contra o tópico sentencial que lhe pareceu desfavorável, fazendo, como seria de rigor, a “
exposição do fato e do direito
” do caso (CPC, art. 1.010, II), bem como a exposição das razões do pedido de reforma da sentença (CPC, art. 1.010, III), com o pleito final de nova decisão.

Pelo exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso.

É como voto.

V O T O (mérito)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Em 05.10.2019, o apelado ajuizou a presente ação monitória contra Osvaldo Bezerra de Matos – ME alegando ser credor da importância de R$ 8.000,00, representada por dois cheques emitidos pela microempresa apelante em 13.08 e 13.09.2016, sob os nº
000133 e 000134,

cada um no valor de R$ 4.000,00, mas
devolvidos pelo “motivo 11 sem provisão de fundos” – cf. Id. nº 86175984.

O
caput
do art. 700 estabelece que a “
ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz; o pagamento de quantia em dinheiro
(I);
a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel
(II); “
o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer
(III)
”.

No caso, a apelante aduz que, como a sociedade empresária foi extinta em 26.02.2019 (cf. Id. nº 86178952), por essa razão inexiste legitimidade da pessoa física do empresário para figurar no polo passivo da lide.

O art. 966,
caput
, do CC dispõe que empresário é aquele que
“
exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços
”, E, no tocante à microempresa, o art. 3º da Lei Complementar nº 123, I, de 14.12.2006, dispõe:

“Art. 3º Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o
art. 966 da Lei n
o
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
, devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que:

I - no caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais”);

O posicionamento que vigora na jurisprudência do eg. STJ é o de que, cuidando-se de empresa individual – ME, há confusão entre a pessoa jurídica e a pessoa física, de modo que “
a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens

próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual
” (REsp 1.355.000/SP - Quarta Turma - Rel. Ministro Marco Buzzi - Julgado em 20/10/2016 - DJe

10/11/2016) e de que “
o empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de direito, inclusive no tange ao patrimônio de ambos
” (AREsp 508.190 – Quarta Turma -Rel. Min. Marco Buzzi – DJE em 4/5/2017).

Assim, conquanto já tenha se efetivado a extinção formal da pessoa jurídica (ME), descabe a extinção do processo, porquanto, havendo assimilação do empresário individual (pessoa física) pela figura da micro empresa por ele constituída em torno se si próprio, não há impedimento ao prosseguimento da ação contra ele, pois, ainda que os cheques tenham sido emitidos pela
microempresa, justamente em razão da confusão desta com a pessoa física do empresário que lhe dá o nome, a obrigação deve ser satisfeita por este, de modo que, c
uidando de empresário individual, ele responde pela dívida da pessoa jurídica, independente, inclusive, da instauração do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica.

Sobre a temática recursal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - CHEQUE NOMINAL - MICROEMPRESA - LEGITIMIDADE ATIVA DA PESSOA FÍSICA - EXTINÇÃO DO FEITO - INDEVIDA - SENTENÇA CASSADA. - Como a personalidade da microempresa se confunde com a pessoa física do empresário que lhe dá o nome, o empresário possui legitimidade ativa para ajuizar ação de execução fundada em cheque nominal à sua microempresa. (TJMG - 10ª Câmara Cível - Apelação Cível nº 1.0079.11.030508-7/001 – Rel. M.M. Juiz de Direito (convocado)
Roberto Apolinário de Castro
- Julgamento em 08/10/2019 - DJE em 18/10/2019)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE. FIRMA INDIVIDUAL EXTINTA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO HAJA VISTA A IDENTIFICAÇÃO ENTRE EMPRESA E PESSOA FÍSICA. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO PARA EFEITO DE RESPONSABILIDADE ENTRE A EMPRESA E SEU ÚNICO SÓCIO. CONDIÇÃO DA AÇÃO PRESENTE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA ENFRENTAMENTO DO MÉRITO, EM OBSERVÂNCIA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. (TJPR - 1ª Turma Recursal – Recurso Inominado nº 0005764-14.2013.8.16.0026 - Relª. Juíza de Direito ANA PAULA KALED ACCIOLY RODRIGUES DA COSTA - Julgado em 13.08.2014)

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ACORDO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO DE OFÍCIO. MICROEMPRESA QUE SE ENCONTRA BAIXADA PERANTE A RECEITA FEDERAL. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. INEXISTÊNCIA DE AUTONOMIA E DISTINÇÃO ENTRE OS PATRIMÔNIOS DA PESSOA FÍSICA E DA PESSOA JURÍDICA. LEGITIMIDADE ATIVA VERIFICADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. (TJRS - Segunda Turma Recursal Cível - Recurso Cível Nº 71009302472 – Relª. MMª. Juíza de Direito Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe - Julgado em 13-05-2020)

O autor/apelado cumpriu o ônus que lhe competia “
quanto
(à prova do)
fato constitutivo de seu direito
” (CPC/2015, art. 373, I), porquanto apresentou prova escrita da dívida, representada pelos cheques, comprovando, portanto, a existência do crédito constituído em seu favor; por outro lado, o réu/apelante não fez prova da existência de qualquer “
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
” (CPC, art. 373, II), pelo que a r. sentença deve ser mantida.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelo apelante, observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, §11, do CPC/2015 majoro o percentual dos honorários advocatícios em 1%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021